Tribunal: TJPA
Processo: 0801515-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13080 - Avaliação / Reavaliação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801515-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALFREDO SIPPERT

AGRAVADO: JOSE LAURENIO LIMA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801515-02.2025.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: ALFREDO SIPPERT.

ADVOGADO: DILERMANO DE SOUZA BENTES - OAB PA16396-A.

AGRAVADO:
JOSE LAURENIO LIMA RODRIGUES.

ADVOGADA: BRUNO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - OAB PA13025.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. FUNDA DÚVIDA QUANTO AO VALOR DO BEM. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DE UMA DAS MATRÍCULAS. GRAVAME HIPOTECÁRIO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a realização de nova avaliação judicial de imóvel rural penhorado, em razão de expressiva divergência entre o valor atribuído pelo oficial de justiça e o laudo técnico particular apresentado pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não apreciar pedidos alternativos formulados no agravo de instrumento, notadamente a possibilidade de redução da penhora ou sua limitação a uma das matrículas que compõem a propriedade rural, à luz do princípio da menor onerosidade da execução e da vedação ao excesso de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Reconhecida a fundada dúvida quanto ao valor do imóvel, nos termos do art. 873, III, do CPC, impõe-se a realização de nova perícia técnica e também o exame da consequência lógica dessa constatação, consistente na possível configuração de excesso de penhora. Demonstrada a indicação de meio menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito, incide o art. 805 do CPC. O art. 874, I, do mesmo diploma autoriza a redução da penhora quando os bens constritos se mostram consideravelmente superiores ao crédito exequendo. Inexistente óbice quanto à matrícula indicada, uma vez comprovada a quitação e a autorização para baixa de gravame hipotecário anteriormente registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno parcialmente provido..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para manter a determinação de realização de nova perícia já fixada anteriormente, acrescentar a ordem no sentido de que o juízo de origem promova, de imediato, a avaliação do imóvel denominado Fazenda Curuatá (matrícula nº 11.401) e, proceda à redução da penhora aos limites necessários para a satisfação da dívida, nos termos dos arts. 805 e 874, I, do Código de Processo Civil
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801515-02.2025.8.14.0000.

COMARCA:
SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
ALFREDO SIPPERT.

ADVOGADO:
DILERMANO DE SOUZA BENTES - OAB PA16396-A.

AGRAVADO:
JOSE LAURENIO LIMA RODRIGUES.

ADVOGADA:
BRUNO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - OAB PA13025.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ALFREDO SIPPERT
em face de
JOSÉ LAURENIO LIMA RODRIGUES
, buscando a reforma da contra decisão monocrática de ID. 27425489,
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a realização de nova avaliação judicial do imóvel rural penhorado, reconhecendo a existência de fundada dúvida quanto ao valor atribuído pelo oficial de justiça avaliador.

Em suas razões (ID. 28092867) o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática, embora tenha corretamente reconhecido a necessidade de nova perícia para apuração do valor do imóvel rural penhorado, deixou de enfrentar pedidos alternativos deduzidos no agravo de instrumento, consistentes na possibilidade de substituição da penhora pela afetação dos rendimentos oriundos do contrato de arrendamento da fazenda, bem como na redução da constrição para que recaia apenas sobre uma das matrículas que compõem a propriedade, suficiente à satisfação do crédito exequendo.

Argumenta que tais pedidos dizem respeito à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, e à hipótese de excesso de penhora, nos termos do art. 874, I, do mesmo diploma legal, configurando matéria de ordem pública.

Em
contrarrazões juntadas sob o ID. 28913080
, a parte agravada sustenta, em síntese, a impossibilidade de redução da penhora para o imóvel de matrícula nº 11.401, denominado Fazenda Curuatá, ao argumento de que referido bem se encontra gravado com garantia real hipotecária em favor do Banco da Amazônia, o que afastaria sua idoneidade para assegurar, de forma exclusiva, a satisfação do crédito exequendo.

Aduz, ainda, a inadequação da proposta de substituição da penhora pela constrição dos valores oriundos do arrendamento anual do imóvel, por entender que tal montante se revela insuficiente para a quitação da dívida executada. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da constrição incidente sobre a totalidade do imóvel penhorado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. FUNDA DÚVIDA QUANTO AO VALOR DO BEM. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DE UMA DAS MATRÍCULAS. GRAVAME HIPOTECÁRIO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a realização de nova avaliação judicial de imóvel rural penhorado, em razão de expressiva divergência entre o valor atribuído pelo oficial de justiça e o laudo técnico particular apresentado pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não apreciar pedidos alternativos formulados no agravo de instrumento, notadamente a possibilidade de redução da penhora ou sua limitação a uma das matrículas que compõem a propriedade rural, à luz do princípio da menor onerosidade da execução e da vedação ao excesso de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Reconhecida a fundada dúvida quanto ao valor do imóvel, nos termos do art. 873, III, do CPC, impõe-se a realização de nova perícia técnica e também o exame da consequência lógica dessa constatação, consistente na possível configuração de excesso de penhora. Demonstrada a indicação de meio menos gravoso e igualmente eficaz para a satisfação do crédito, incide o art. 805 do CPC. O art. 874, I, do mesmo diploma autoriza a redução da penhora quando os bens constritos se mostram consideravelmente superiores ao crédito exequendo. Inexistente óbice quanto à matrícula indicada, uma vez comprovada a quitação e a autorização para baixa de gravame hipotecário anteriormente registrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno parcialmente provido.

Trata-se de
agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento
, por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso para determinar a realização de nova avaliação judicial do imóvel rural penhorado.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, que rejeitou a impugnação à avaliação do bem, mantendo o laudo elaborado por oficial de justiça, o qual atribuiu à propriedade rural o valor de
R$ 9.439.123,36.

Em sede de cognição sumária, foi concedido
parcial efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à avaliação do imóvel e à continuidade da execução com base no valor então apurado, diante da plausibilidade das alegações e do risco de dano.

No julgamento do mérito, a decisão monocrática reconheceu a existência de fundada dúvida quanto ao valor atribuído ao bem,
diante da expressiva divergência entre a avaliação realizada pelo oficial de justiça e o laudo técnico particular apresentado pelo agravante, que estimou o imóvel em aproximadamente R$ 34.800.000,00, determinando, assim, a realização de nova perícia técnica por profissional habilitado
.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando omissão da decisão monocrática quanto à apreciação de pedidos alternativos formulados no agravo de instrumento, notadamente aqueles relativos à substituição ou à redução da penhora.

A irresignação merece
parcial acolhimento
.

Com efeito, a decisão monocrática impugnada reconheceu, de forma expressa, a existência de fundada dúvida quanto ao valor do bem constrito, diante da acentuada discrepância entre a avaliação realizada pelo oficial de justiça, que atribuiu ao imóvel o montante de R$ 9.439.123,36, e o laudo técnico particular apresentado pelo agravante, que estimou o valor da propriedade em aproximadamente R$ 34.800.000,00, razão pela qual se determinou a realização de nova perícia técnica por profissional habilitado.

A referida decisão restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. DIVERGÊNCIA RELEVANTE DE VALORES. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à avaliação judicial de imóvel rural penhorado, mantendo o laudo elaborado por oficial de justiça, mesmo diante da ausência de intimação do executado e de alegações de vícios técnicos no procedimento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Averiguar se a expressiva discrepância entre os valores apresentados justifica a realização de nova perícia técnica.

III – RAZÕES DE DECIDIR: O artigo 873, III, do CPC admite nova avaliação diante de fundada dúvida quanto ao valor atribuído ao bem. No caso, há significativa diferença entre o valor apontado pela avaliação oficial e o laudo particular apresentado, o que justifica a realização de nova perícia. Ademais, sendo o imóvel rural com potencial produtivo, aplica-se o art. 870, parágrafo único, do CPC, exigindo avaliação por profissional com conhecimento técnico especializado.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido.

Tal ponto, registre-se,
não foi objeto de insurgência por nenhuma das partes
, encontrando-se, portanto, definitivamente assentada a necessidade de reavaliação do bem penhorado.

Reconhecida a disparidade significativa entre os valores atribuídos ao imóvel e determinada a realização de nova avaliação, impõe-se o enfrentamento da consequência lógica dessa constatação, qual seja, a análise do alegado
excesso de penhora
.

Nos termos do art. 805 do Código de Processo Civil, a execução deve se desenvolver pelo modo menos gravoso ao executado, sempre que houver meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, incumbindo ao devedor indicar alternativa idônea, ônus que, no caso concreto, foi devidamente cumprido.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Ademais, o art. 874, inciso I, do CPC autoriza expressamente a redução da penhora quando o valor dos bens constritos se mostrar consideravelmente superior ao crédito exequendo.

Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;

No caso dos autos, verifica-se que a execução recaiu sobre a integralidade da denominada “
Fazenda Canaã”
, composta por diversas matrículas individualizáveis, embora haja indicação de que
uma única parcela do imóvel, notadamente a área denominada Fazenda Curuatá, matrícula nº 11.401, apresenta valor suficiente para garantir a satisfação da dívida, sem necessidade de manutenção da constrição sobre a totalidade da propriedade rural.

Tal circunstância revela-se ainda mais relevante diante da reconhecida controvérsia acerca do real valor do bem e da necessidade de nova avaliação técnica, não se mostrando razoável a manutenção de penhora manifestamente excessiva enquanto se aguarda a apuração definitiva do valor de mercado.

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade da execução e da efetividade da tutela jurisdicional, mostra-se adequado determinar que o
juízo de origem proceda, de imediato, à avaliação específica do imóvel indicado pelo agravante
, consistente na
Fazenda Curuatá (matrícula nº 11.401)
, por meio de perícia técnica a ser realizada por profissional habilitado.

Somente após a conclusão dessa avaliação deverá o magistrado de primeiro grau
deliberar sobre a redução da penhora
, limitando-a à parcela necessária e suficiente para a garantia do crédito exequendo, resguardando-se, de um lado, o direito do exequente à satisfação do seu crédito e, de outro, o direito do executado de não suportar constrição patrimonial excessiva e desproporcional.

Neste sentido, destaco o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. BENS IMÓVEIS AVALIADOS EM VALOR MUITO SUPERIOR AO DA DÍVIDA EXECUTADA. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO PROVIDO. Constata-se que foram penhorados seis imóveis do executado, avaliados em montante correspondente a aproximadamente o triplo da quantia executada. Assim, ainda que os bens possam ser eventualmente arrematados em leilão judicial por valor inferior ao da avaliação, impõe-se reduzir a constrição, com a liberação do imóvel de maior valor.

(TJ-SP - AI: 22569992820188260000 SP 2256999-28.2018.8.26 .0000, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 08/02/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR MUITO SUPERIOR À DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIADADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

I. A penhora deve incidir em tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que estatui o artigo 831, caput, do Código de Processo Civil. II. Se nenhum outro bem foi localizado, nada obsta que a constrição recaia sobre imóvel de valor muito superior à dívida.

III. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. IV. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07107956220178070000 DF 0710795-62.2017.8 .07.0000, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 27/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nada obsta, contudo, que,
realizada a avaliação do imóvel indicado e demonstrada a eventual insuficiência de seu valor para a integral satisfação do título exequendo
, possa o magistrado de origem, de forma fundamentada,
estender a penhora a tantos outros bens quantos se revelem necessários
à garantia do crédito, observada a gradação legal, o princípio da efetividade da execução e o equilíbrio entre a satisfação do direito do exequente e a vedação ao excesso de constrição patrimonial.

No que se refere à
alegação da parte agravada
de que o imóvel denominado Fazenda Curuatá, matrícula nº 11.401, estaria gravado com garantia real hipotecária em favor do Banco da Amazônia, circunstância que afastaria sua idoneidade para assegurar a satisfação do crédito exequendo, não lhe assiste razão.

Com efeito, verifica-se dos autos que o agravante, ao juntar a certidão do registro de imóveis, acostou igualmente documentação expedida pelo próprio Banco da Amazônia, encaminhada ao Cartório de Registro de Imóveis competente, atestando a integral liquidação dos contratos anteriormente garantidos, com expressa autorização para a baixa do respectivo gravame hipotecário (ID. 24594545).

Tal elemento probatório afasta, ao menos em juízo de cognição atual, a subsistência da garantia real invocada pela parte agravada, não se revelando óbice jurídico à avaliação e eventual redução da penhora para o referido imóvel.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para, mantendo-se a determinação de realização de nova perícia já fixada anteriormente,
acrescentar
a ordem no sentido de que o juízo de origem promova, de imediato, a avaliação do imóvel denominado
Fazenda Curuatá (matrícula nº 11.401)
e, posteriormente,
proceda à redução da penhora
aos limites necessários para a satisfação da dívida, nos termos dos arts. 805 e 874, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026